Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-75.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001538-75.2018.8.11.0037 – PRIMAVERA DO LESTE/MT
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO: PEDRO NUNES
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1001538-75.2018.8.11.0037 ajuizada por PEDRO NUNES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência da dívida mencionada nos autos, determinando a exclusão definitiva da restrição nominal pela cobrança indevida, bem como condenou a demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da sentença (STJ, Súmula no 362) e juros moratórios a contar da data do evento danoso. Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, condenou a parte demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
Em suas razões recursais, a requerida/apelante defende a regularidade/legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo, da coerência do procedimento de apuração de irregularidade carreado ao processo, inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e inocorrência de prejuízos morais.
Aduz que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia, cumprindo integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução no 414/2010 – ANEEL.
Afirma que, no ato da vistoria, constatou-se do Termo de Ocorrência de Inspeção no 584902, a existência de “desvio de energia no ramal de entrada com passagem de três fases embutida na parede”, sendo certo que o referido desvio impedia a devida e integral passagem da energia consumida pelo aparelho, ocasionando a diminuição consubstancial da medição.
Assevera que não há como classificar qualquer procedimento adotado pela concessionária como unilateral, havendo presunção de legalidade dos seus atos.
Consigna que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando que a parte apelada proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.
Em contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios. Ainda, postula pelo julgamento da reconvenção apresentada pela apelante/requerida (ID no 49117180).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora PEDRO NUNES ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no 1001538-75.2018.8.11.0037 em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo ser consumidor da unidade (UC) de no 6/1294374-2 e que, em junho de 2017, ficou sabendo, por seu funcionário, que a requerida havia comparecido no local e informou que tiveram que fazer a troca do medidor de energia, sem qualquer maior detalhe e explicação.
Asseverou que, posteriormente, na agência bancária o ora requerente teve negado crédito, em razão de haver inscrição lançada em seu nome pela requerida, no valor de R$ 5.525,02 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos), conforme extrato da consulta juntado ao processo.
Afirmou desconhecer o débito lançado em seu nome e surpreendido pelo elevado valor, elaborou requerimento por escrito para que a requerida fornecesse as cópias atinentes ao débito cobrado/inscrito.
Para a sua surpresa, constatou que a requerida estava cobrando débito oriundo de “desvio de energia”, através do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) no 584902, para recuperação dos meses 11/2015 a 06/2017 (20 meses), sendo kWh a recuperar 7.095.
Salientou que, verificando o TOI fornecido pela requerida, constatou-se no campo USUÁRIO ENCONTRADO o preenchimento “Ausente – Pedro Nunes”, o que de fato é verdade, pois o ora autor não se encontrava no imóvel e ninguém acompanhou a inspeção.
Ressaltou que sem a ciência do ora requerente ou qualquer outra pessoa que se encontrava no imóvel, a requerida realizou a inspeção unilateral no medidor da UC, não oportunizando requerer perícia técnica ou prazo para recorrer do débito lançado.
Diante disso, ingressou com a ação, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de irregularidade do “TOI”, inexistência do débito, o reconhecimento de violação do contraditório e da ampla defesa, condenação da requerida em indenização por dano moral, mostrando-se indevida a cobrança da fatura referente ao mês de junho/2017. Ainda, postulou pela concessão de liminar para determinar que a requerida suspendesse a cobrança dos valores relativos ao TOI no 584902, excluindo a restrição lançada no seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/1294374-2.
No ID no 49117102, consta decisão de deferimento da justiça gratuita ao autor e a juíza a quo deferiu “parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência”, determinando“a suspensão da restrição nominal, bem como a suspensão da cobrança da fatura de consumo projetado, no valor de R$5.525,02 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos), restando vedado qualquer ato constritivo ou coercitivo de cobrança, inclusive suspensão do fornecimento da energia elétrica, até o julgamento final da lide.”.
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Patrícia Cristiane Moreira julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a tutela de urgência, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ.
Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença.
Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.
Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).
Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito, verifica-se que o caso em comento configura relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa.
O artigo 14 do CDC dispõe que:
“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – [...];
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela requerida/apelante não cumpre as exigências do artigo 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada.
Ressalta-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 584902, lavrado em 12/06/2017 (ID no 49115696), foi produzido de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que tal inspeção deve ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora, o que, no caso, não ocorreu.
Consta expressamente no citado TOI no 584902 no campo “USUÁRIO ENCONTRADO – AUSENTE PEDRO NUNES”, o que demonstra a não participação do consumidor/autor na referida inspeção.
Ademais, não há como responsabilizar o apelado pela falha apontada (irregularidade no medidor/desvio de energia), eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Em que pese a apelante alegar que os documentos acostados aos autos são aptos a demonstrar a irregularidade, verifica-se que, por si só, não são suficientes para comprovar o consumo que ensejou a emissão da fatura de energia elétrica no valor de R$ 5.525,02 (cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e dois centavos), com referência “JUN/2017” (ID’s no 49115697 e no 49115699).
Diante disso, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros.
Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.
Além disso, embora tenha sido constatada irregularidade, não é suficiente para impor ao consumidor o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil, nos termos do artigo 129 da Resolução no 414/2010.
De se ressaltar que a empresa requerida/apelante, como fornecedora de serviço público essencial, encontra-se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou o consumidor a aferição e a contestação dos valores, deve ser mantida a sentença em relação à declaração de inexistência do débito em questão, bem fundamentando que, in verbis:
“[...] A realização de perícia, mesmo que indireta, restou inviabilizada pela indisponibilidade do equipamento eletrônico removido pela concessionária demandada, bem como decurso do tempo.
A questão controvertida cinge-se à regularidade do procedimento de constatação em aparelho eletrônico responsável por atestar o consumo energético na unidade consumidora da parte requerente (UC 6/1294374-2), bem como a regularidade da fatura de cobrança gerada a partir dessa manutenção.
É incontroverso, ante as provas acostadas aos autos, que a parte demandada efetuou manutenção no equipamento eletrônico de energia elétrica (medidor).
Tal manutenção deve, inexoravelmente, seguir os ditames normativos esculpidos na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, especialmente, no que tange à oportunização ao contraditório e a ampla defesa de que trata o §5o do mencionado diploma. Observe:
‘Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.’ (Grifei).
A análise do material probatório colacionado aos autos revela que o procedimento administrativo foi executado de forma irregular, deixando a concessionária de adotar as providencias legais na hipótese de remoção e substituição do equipamento de leitura de consumo (TOI), não oportunizando ao consumidor o mencionado contraditório e ampla defesa, ao passo que independentemente de eventual constatação de irregularidade, o procedimento adotado, por si só, macula qualquer avaliação pericial. [...]
Destarte, considerando que o procedimento de apuração de eventual fraude não obedeceu às disposições regulamentares, declaro a nulidade da cobrança projetada.
Nesse passo, restando evidenciada a inexistência do débito e constatada a prática de ato ilícito, com inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tal fato gerou efetiva mácula moral.
Logo, configurada a mácula moral (cobrança e inscrição indevida), resta tão somente apurar o quantum indenizatório com base nos elementos probatórios coligidos. [...]” (ID no 49117169) (g.n.).
Deveras, em razão da hipossuficiência do apelado, o qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora recorrente comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva e não houve observância do contraditório/ampla defesa.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA - RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA – MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. [...]. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005892-68.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 11/03/2020, DJE 16/03/2020) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA À TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – DESVIO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INSUFICIÊNCIA - INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO QUE PUDESSE SER IMPUGANDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações existentes entre as concessionárias de serviços públicos e os seus clientes
O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
‘(...) Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. ‘A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada’. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação.’ (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017)’
Saliente-se que o dever de indenizar por danos morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos. A mera cobrança, sem efetiva inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não caracteriza o dano moral (TJMT Ap. 98364/2017).
Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT, N.U. 1002019-31.2018.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 23/07/2019) (g.n.).
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FATURA ELEVADA DE ENERGIA ELÉTRICA – CONFISSÃO DA REQUERIDA NO PROCON – COBRANÇA A MAIS CONSTATADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – ‘IN RE IPSA’ – VALOR – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO DO DANO MORAL NA SENTENÇA – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – DANO MATERIAL – FATURA INDEVIDA PAGA EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – ART. 42 DO CDC – ALEGADA IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS – SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2o, DO CPC/2015 – REQUERIDA 100% SUCUMBENTE – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.[...]
2- ‘Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC no 143250/2017, Relatora DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMAR CONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVA A ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança.
Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada. [...]” (TJMT, N.U. 0015136-29.2015.8.11.0002, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (g.n.).
Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou a inexigibilidade do débito.
No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID no 49115694) demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito, caracterizado como in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo sofrido.
Logo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A propósito:
“APELAÇÃO – AÇÃO Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in reipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1003762-25.2017.8.11.0003, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).
Por fim, salienta-se que o julgamento do recurso repetitivo REspno 1.412.433/RS, que deu origem ao Tema 699/STJ, não se aplica ao caso, pelo que fica mantida a sentença singular que desconstituiu o débito oriundo de recuperação de consumo e, sem débito passível de cobrança, não há falar-se sobre eventual suspensão de energia elétrica.
Por derradeiro, em relação ao pedido do apelado de julgamento da reconvenção apresentada pela apelante/requerida, certo é que não houve interposição de recurso por parte do recorrido, a fim de ser analisada a reconvenção da parte adversa.
Assim, a não oposição de embargos declaratórios a fim de sanar a alegada omissão no momento processual cabível, acarreta a sua preclusão.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, do CPC de 2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. [...]
3. Todavia, esta Corte Superior possui o entendimento de que ‘as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum’ (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016).
4. Assim, à míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão foi atingido pela preclusão. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, QUARTA TURMA, EDcl no AgInt no AREsp 1122564/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO COM BASE NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO SANADA NO MOMENTO OPORTUNO. A não oposição de embargos declaratórios a fim de sanar alegada omissão no momento processual cabível, acarreta a sua preclusão. Matéria que não diz respeito ao capítulo impugnado da sentença afasta a aplicação do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil. [...]” (TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, RAC no 70076472927, Relator: André Luiz Planella Villarinho, j. em 29/03/2018).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.
Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora